Tribunal: TJMT
Processo: 1015155-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015155-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (ADVOGADO), LIVIA DANILA DE LIMA MARQUES VAZ - CPF: 004.732.481-31 (PACIENTE), CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WINGUER SILVA DE JESUS - CPF: 068.433.691-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MATIAS GOMES FILHO - CPF: 103.071.665-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente no bojo de ação penal que apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, desobediência e embaraço à investigação. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da prisão preventiva, fragilidade probatória e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (
iii
) determinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
O rito do
habeas corpus
não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade para legitimar a persecução penal e a custódia cautelar.
2.
Há elementos concretos que vinculam a paciente à organização criminosa, inclusive com atuação funcional relevante na logística do tráfico e na gestão de atividades ilícitas, conforme evidenciado por dados telemáticos e demais elementos investigativos.
3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da atuação estruturada em facção criminosa.
4.
O comportamento da paciente, consistente na tentativa de destruição de provas e no descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, reforça a necessidade da custódia.
5.
As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.
6.
As medidas cautelares diversas mostram-se
insuficientes, diante da ineficácia de providências anteriormente aplicadas ao caso concreto.
7.
O excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, e não por critério meramente aritmético, sendo que, no caso, a marcha processual revela regular andamento, sem desídia estatal.
8.
A complexidade do feito, marcada pela pluralidade de réus e de imputações, justifica eventual dilação temporal da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de atuação em organização criminosa. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo a razoabilidade, consideradas a complexidade do processo e a ausência de inércia estatal. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando demonstrado o
periculum
libertatis
. 4. As medidas cautelares diversas são inadequadas quando já se revelaram ineficazes no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, 312, 313 e 319 do CPP; Lei n. 12.850/2013; Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – precedentes sobre a impossibilidade de análise aprofundada de provas em
habeas corpus
e sobre a aferição do excesso de prazo segundo o critério da razoabilidade; TJMT – Enunciados n. 41, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Livia
Danila
de Lima Marques Vaz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), nos autos da Ação Penal n. 1004209-75.2025.8.11.0021.

Consta dos autos que a paciente foi denunciada pelo Ministério Público, em atuação do GAECO, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa, com participação de adolescente, tráfico de drogas, associação para o tráfico, desobediência e embaraço à investigação de infração penal que envolva organização criminosa, este na forma tentada. Segundo a investigação, baseada em dados telemáticos e monitoramento, ela exerceria a função de “disciplina”, gerenciando a logística de entorpecentes e transações financeiras da facção denominada Comando Vermelho, no Município de Água Boa (MT).

A segregação cautelar foi decretada em 24/06/2025, no bojo de representação policial, tendo o mandado sido cumprido em 14/10/2025. Posteriormente, em 24/03/2026, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao fundamento de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, destacando, ainda, que a paciente teria persistido em atividades ilícitas mesmo quando submetida a monitoramento eletrônico. Na mesma oportunidade, foi deferido o recambiamento da custodiada para a Cadeia Pública de Nova Xavantina (MT), para fins de maior proximidade com seus familiares.

Nas razões da impetração (Id. 359103358) a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o feito estaria paralisado há meses, sem andamento processual relevante. Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial do
periculum
libertatis
, por
entender que a decisão impugnada estaria fundada em elementos genéricos e na gravidade abstrata dos delitos.

Sustenta, também, a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitiva, com menção à ausência de
fumus
comissi
delicti
, bem como a inexistência de justa causa para a persecução penal. Acrescenta que a paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual seriam cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No mérito, postula a confirmação da ordem, para que seja reconhecido o alegado excesso de prazo e assegurado à paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em 13/04/2026 (Id. 360157374), ocasião em que se consignou, em juízo de cognição sumária, a idoneidade da fundamentação lançada na decisão impugnada e a ausência, até então, de desídia estatal, observando-se que o feito aguardava a apresentação de resposta à acusação pelos corréus.

Prestadas as informações pela autoridade apontada coatora (Id. 361231365)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 362697360), ao fundamento de que o atraso processual se mostra justificável diante da complexidade do feito, marcada pela pluralidade de réus e de imputações, bem como de que permanecem hígidos os fundamentos da prisão cautelar.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca-se a concessão da ordem em favor de
Livia
Danila
de Lima Marques Vaz
, com a revogação da prisão preventiva que lhe foi imposta, ao argumento de excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e fragilidade probatória.

No que se refere à
alegação de fragilidade probatória e de ausência de

fumus
comissi
delicti
, não assiste razão à impetração. Isso porque o
Habeas Corpus
, por sua natureza mandamental e por ostentar cognição sumária, não se presta ao revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, tampouco à antecipação do juízo de certeza próprio da sentença. Nessa via estreita, cabe aferir, tão somente, a existência de prova da materialidade e de indícios razoáveis de autoria, em grau suficiente para legitimar a persecução penal e, quando presente o
periculum
libertatis
, a própria constrição cautelar.

No caso concreto, a acusação não se apoia em meras conjecturas ou afirmações genéricas. Ao contrário, a denúncia de Id. 359103375 descreve que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, a paciente tentou danificar o aparelho celular com o propósito de eliminar elementos incriminatórios. Não obstante, após a apreensão do objeto e a realização de perícia técnica, foi possível extrair os dados do equipamento, dos quais emergiram elementos vinculados à organização criminosa Comando Vermelho.

Consta, ainda, que a investigação policial, com base no Relatório de Investigação n. 2024.13.111020 e na extração de dados telemáticos judicialmente autorizada, indicou, em juízo de delibação, que a paciente integrava célula estruturada da facção, participava de grupo de WhatsApp denominado “Vale IPI A.B.” e exercia atuação funcional relevante na logística delitiva, circunstâncias que, ao menos nesta fase, revelam suporte empírico idôneo para a imputação.

Nesse contexto, eventual discussão acerca da profundidade, suficiência ou força persuasiva definitiva desses elementos deve ser reservada ao Juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável, em sede de
Habeas Corpus
, substituir a instrução criminal por exame exauriente da prova.

Esse entendimento converge com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a tarefa de realizar exame aprofundado da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, bem como com a jurisprudência desta Corte Estadual, que reconhece a higidez da prisão preventiva quando fundada em dados concretos extraídos dos autos, inclusive em hipóteses de atuação vinculada à organização criminosa e de risco à ordem pública.

Em reforço, os Enunciados 41 e 42 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT assentam, respectivamente, que não é cabível, na via estreita do
Habeas Corpus
, a discussão acerca da autoria delitiva e que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.

No tocante ao alegado
excesso de prazo
, igualmente não se vislumbra constrangimento ilegal. A aferição da razoabilidade da duração do processo não decorre de critério meramente aritmético, nem da soma estanque dos prazos legais, devendo ser realizada à luz das particularidades do caso concreto, em conformidade com o princípio da razoabilidade.

Na espécie, a prisão preventiva foi cumprida em 14/10/2025; a denúncia foi ofertada em 14/01/2026; a paciente apresentou defesa prévia em 29/01/2026; a denúncia foi recebida em 13/03/2026; houve nova manifestação defensiva em 18/03/2026; e, em 24/03/2026, o Juízo de origem apreciou pleitos da defesa, manteve a custódia cautelar e determinou o regular prosseguimento do feito, aguardando, ainda, a apresentação de defesa prévia pelos corréus.

Portanto, a cronologia processual evidencia marcha procedimental efetiva, incompatível com a alegada paralisação injustificada.

Some-se a isso que não se trata de feito singelo. Cuida-se de ação penal com pluralidade de agentes e imputação de diversos delitos, inclusive organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas,
circunstância que, por si só, impõe maior cautela na condução da instrução e afasta a adoção de parâmetro temporal rígido e inflexível.

O próprio contexto processual demonstra que o Juízo singular não permaneceu inerte, mas vem praticando atos de impulso oficial e apreciando requerimentos defensivos, o que afasta a caracterização de desídia estatal. Nessas condições, eventual alongamento da formação da culpa, ao menos por ora, mostra-se justificado pelas especificidades do caso e não revela mora abusiva apta a ensejar o relaxamento da prisão.

A conclusão harmoniza-se com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos
RHCs
n. 86.651, 86.675, 86.645 e 86.662, em que a Ministra Laurita Vaz assentou que somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora decorrer de ofensa ao princípio da razoabilidade, por desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo admissível sua aferição por mera soma aritmética dos prazos processuais.

Naqueles julgados, destacou-se, ainda, que o maior prolongamento da instrução criminal não traduz, por si só, ilegalidade, sobretudo em feitos complexos, com pluralidade de acusados, apuração de inúmeros fatos criminosos, realização de diligências diversas e apreciação de sucessivos requerimentos processuais, circunstâncias que, a toda evidência, impõem exame contextualizado da marcha procedimental.

No mesmo sentido, caminha a orientação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa.

II. Questão em discussão
.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se persistem os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta; (
ii
) verificar a ocorrência de excesso de prazo irrazoável para a formação da culpa, à luz da complexidade da causa e do trâmite processual.

III. Razões de decidir
.
3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições
pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, extraída de indícios robustos de que ele exerceria função de liderança (“disciplina”) em organização criminosa de notória periculosidade, sem que se ignore ainda o risco concreto de reiteração delitiva, inferido de registros criminais pretéritos, inclusive com condenação em primeira instância; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

5. O excesso de prazo não se configura pelo simples cálculo aritmético de dias, mas pela análise da razoabilidade. No caso, a demora encontra justificativa na complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus e a expedição de cartas precatórias, não havendo desídia do d. juízo singular ou do órgão ministerial, notadamente quando já se encontra designada audiência de instrução para data próxima.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A periculosidade social demonstrada pelo envolvimento relevante em facção criminosa, notadamente no exercício de funções de ‘disciplina’ e envolvimento direto em atos de violência, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de réus e necessidade de diligências em comarcas distintas, justifica o elastério de prazo na instrução criminal, afastando o constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312 e 313, I; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43 da TCCR; STJ,
AgRg
no RHC n. 177.754/PE, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 09/10/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023.

(N.U 1009002-86.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026)

No plano doutrinário, a compreensão é convergente. Renato Brasileiro de Lima assinala que a verificação do excesso de prazo na prisão cautelar não se resolve pelo simples somatório aritmético dos prazos legais, mas deve ser aferida à luz da razoabilidade, da proporcionalidade e das particularidades da causa.

(Lima, 2026; Lopes Junior, 2026).

Aury Lopes Junior, em perspectiva igualmente crítica, sustenta que o controle do tempo do processo e da prisão cautelar exige análise contextualizada, com atenção à complexidade do feito, ao número de acusados,
à necessidade de diligências e à eventual existência, ou não, de inércia judicial relevante. Desse modo, ausente paralisação indevida do aparato estatal, não se configura, por si só, constrangimento ilegal por excesso de prazo (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal: volume único
. 15. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2026.).

Eugênio Pacelli, em igual linha, adverte que a razoável duração do processo não se confunde com a contagem cega de prazos, exigindo a verificação concreta da existência, ou não, de demora imputável ao aparato estatal. Essa compreensão doutrinária reforça que, ausentes abandono processual ou paralisação injustificada, não há falar em constrangimento ilegal.

(LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal
. 23. ed. Rio de Janeiro:
SaraivaJur
, 2026.)

Também não prospera a tese de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
. A decisão impugnada encontra-se concretamente fundamentada, em estrita conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, que admite a custódia cautelar para garantia da ordem pública quando presentes a prova da existência do crime, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada.

No caso, a constrição não se ampara na gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos concretos extraídos da investigação e reproduzidos na denúncia de Id. 359103375, segundo os quais a paciente, identificada também pelos codinomes “Cleide”, “
Claide
”, “Coração de Neve”, “Tempestade” e “Catleia”, seria uma das líderes da célula do Comando Vermelho atuante em Água Boa (MT), exercendo função central na dinâmica delitiva, inclusive na coordenação da logística de entorpecentes, no controle de transações financeiras da facção, na intermediação entre fornecedores e usuários, na criação de grupo de WhatsApp para organização interna e na denominada atividade de “disciplina”, consistente na imposição de sanções internas aos integrantes do grupo.

A periculosidade concreta da paciente também se evidencia pelo comportamento adotado no cumprimento do mandado de busca e apreensão, ocasião em que, segundo a peça acusatória, ao perceber a presença policial, correu para o interior da residência e danificou o próprio aparelho celular, com a finalidade de eliminar provas. Todavia, após a apreensão
do objeto e a realização de perícia técnica, foi possível extrair os dados do equipamento e identificar inúmeros fatos criminosos vinculados à organização criminosa. Longe de se tratar de dado periférico, tal circunstância revela, em juízo de delibação, não apenas inserção estável na engrenagem delitiva, como também disposição concreta para frustrar a persecução penal.

Soma-se a isso o registro, constante da decisão de Id. 227864536, de que a acusada, mesmo quando anteriormente beneficiada com monitoramento eletrônico, teria persistido em contatos espúrios e em articulações com terceiros voltadas à continuidade do tráfico de drogas e da lavagem de capitais. Esse dado assume especial relevo, porque demonstra que providências cautelares menos gravosas já se revelaram insuficientes para neutralizar o risco processual, legitimando a conclusão de que as medidas previstas no art. 319 do CPP não bastam, no caso concreto, para resguardar a ordem pública.

De igual modo, segundo consta das informações prestadas pela autoridade judiciária e do parecer ministerial, a paciente possui condenação transitada em julgado por roubo majorado, com trânsito em 21/05/2021, nos autos n. 0000628-45.2020.8.11.0021, além de responder a outras ações penais em curso, dentre as quais os processos n. 1001633-80.2023.8.11.0021 e 1003294-93.2021.8.11.0044, ambos relacionados à organização criminosa e ao tráfico de drogas. Embora ações penais em curso, por si sós, não substituam a fundamentação cautelar, podem ser valoradas no contexto global dos autos como elementos indicativos de risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo quando somadas ao papel de relevo atribuído à paciente na estrutura da facção e ao descumprimento anterior de cautelares.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge nessa direção. Em precedente oficial, a Corte assentou ser válida a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública, a fim de evitar a prática de novos crimes, quando a periculosidade da acusada se manifesta por sua participação em organização criminosa estruturada, na qual exerce função relevante. Em outro julgado oficial, o STJ reafirmou que a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública e que, em tal contexto, medidas cautelares diversas da prisão podem revelar-se inadequadas.

No âmbito desta Corte Estadual, a orientação segue a mesma linha, os Enunciados 41 e 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas reforçam que não cabe, na via estreita do
Habeas Corpus
, discussão aprofundada acerca da autoria delitiva e que condições pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação, nem impedem a decretação ou a manutenção da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Nesse contexto, eventual presença de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita ou vínculos familiares, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva. Quando os autos revelam, como no caso, atuação funcional relevante em organização criminosa, descumprimento anterior de cautelares, tentativa de eliminação de provas e histórico apto a indicar risco concreto de reiteração delitiva, a segregação cautelar mostra-se medida necessária e proporcional para a contenção do risco à ordem pública, não havendo espaço, por ora, para a substituição por providências menos gravosas.

Assim, ausente ilegalidade manifesta a ser sanada, e considerando a gravidade concreta das condutas imputadas, bem como a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa estruturada, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto,
NEGO

a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026